Tribunal: TJDFT
Processo: 0708842-66.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708842-66.2022.8.07.0007 RECORRENTE: EDUARDO MOREIRA DE LIMA RECORRIDOS: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPARAÇÃO CIVIL E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ARTIGO 206, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.TEORIA DA ASSERÇÃO. 1. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser averiguada a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo Magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. 2. O instituto da prescrição é calcado na pacificação e justiça social e regulado segundo o Código Civil, diploma infralegal responsável por normatizar a matéria. 3. O art. 206, § 3o, do Código Civil, disciplina que prescreve em três anos, a “IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa; V - a pretensão de reparação civil”. 3.1. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional previsto no art. 206, § 3o, incisos IV e V é a data do ato ou fato que ensejou o suposto indevido enriquecimento e/ou pretensão de reparação civil. 3.2. Inviável a alteração da regra relativa ao termo inicial da prescrição trienal se inexiste prova apta a sua modificação. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos III e VI, 12, caput, 26, §3o, e 27, caput, todos do CDC, 148, caput, 445, §1o, e 723, caput e parágrafo único, todos do Código Civil, sustentando que o lapso temporal que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, ou seja, a ciência da ilegalidade praticada. Aduz, assim, a inocorrência da prescrição, uma vez que a imissão na posse do bem se deu em junho de 2019, conforme termo de entrega de chaves. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 6o, incisos III e VI, 12, caput, 26, §3o, e 27, caput, todos do CDC, 148, caput, 445, §1o, e 723, caput e parágrafo único, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Não há nos autos nenhuma prova que desabone a regra geral, o que impõe a prevalência do entendimento do juiz sentenciante. Mesmo que no recibo apresentado pelo autor (ID 46497237) não haja menção expressa referente ao pagamento de taxas condominiais e IPTU de exercícios anteriores à imissão na posse, haja vista a utilização de nomes distintos que não chamaram sua atenção para o que poderiam representar, certo é que após a ciência e assinatura do documento efetuou espontaneamente o pagamento ajustado, fazendo incidir o termo inicial da prescrição” (ID 49110354 - Pág. 7). E, mais, “(...) o mencionado documento “termo de entrega de chaves de ID 4647238” não ostenta precisão, haja vista o campo da data encontrar-se em branco” (ID 52817070 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, não fica demonstrada a divergência jurisprudencial, quando ausente o necessário cotejo analítico a demonstrar a identidade fática e jurídica entre a hipótese dos autos e aquela expressa nos paradigmas, sendo certo que a simples transcrição de ementas e de trechos dos julgados não é suficiente para a comprovação do dissídio”.(g.n.) (AgInt no REsp n. 1.838.174/ES, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030